Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-51.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Preparo – Parcelamento do valor – Indeferimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001102-51.2018.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que são agravantes
PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT, HELOISA HELENA BOARIN BOECHAT e
JOSÉ OLAVO BOARIN BOECHAT, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
2
AGRAVO INTERNO no 1001102-51.2018/50001 – MARÍLIA.
Apelação no 1001102-51.2018.
Agravantes: Paulo Roberto Brito Boechat e outros.
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Voto 23.772
AGRAVO INTERNO ANULATÓRIA DE ATO
JURÍDICO Preparo Parcelamento do valor
Indeferimento
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. É agravo contra decisão que indeferiu pedido de parcelamento
do recolhimento do valor do preparo (fl. 405).

Presentes requisitos, diz-se. Ademais, a pretensão é possível,
havendo entendimento do STJ nesse sentido. Insistem que o art. 98, parágrafo
6o, do CPC, disciplina a possibilidade do pagamento das custas e despesas
processuais, incidindo, igualmente, o teor do art. 84 do mesmo Código. O
parcelamento é forma de garantir o acesso da parte à instância superior, de
forma a atender preceito constitucional nesse sentido, certo que o Estado deve
adotar meios que viabilizem aludido acesso. A decisão recorrida provoca
prejuízo efetivo, ao tolher o direito ao contraditório e ampla defesa (fls.
01/09).
Não veio resposta (fl. 12) agravada não representada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
3

É o relatório.
2. Recurso infundado. Por ocasião da remessa dos autos nesta
instância, foi proferida a decisão de fls. 377/379, de teor seguinte: “Fls.
351/352: o recolhimento diferido de custas não pode ser acolhido. Isso
porque, a presente ação (anulatória de transação judicial) não se subsume
àquelas do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03. E inda que, por
interpretação extensiva (do que não se admite numerus clausus), àquele se
ajustasse, inexiste prova fidedigna da impossibilidade financeira de
recolhimento (artigo citado, caput).
A respeito mutatis mutandis:
TAXA JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO - AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE SEJA IMPOSSÍVEL À AGRAVANTE
ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO
PROCESSO - SITUAÇÃO QUE, ADEMAIS, NÃO SE
ENQUADRA
EM
NENHUMA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART 5o DA LEI ESTADUAL N° 11608/03
- PEDIDO DE DIFERIMENTO REJEITADO - RECURSO
IMPROVIDO (Agravo de Instrumento 620.835-4/6-00 São
Paulo Relator: Elliot Akel Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 31/3/2009 Data de
registro: 27/4/2009) (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUSTAS - TAXA
JUDICIÁRIA - DIFERIMENTO - PRETENSÃO AO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO
PROCESSO INADMISSIBILIDADE INEXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
4
DE PROVAS A CORROBORAR COM A TESE DE
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O
PROCESSO - DECRETO DE FALÊNCIA INOCORRENTE
SITUAÇÃO EM QUE A AÇÃO PROPOSTA PELA
AGRAVANTE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES
PREVISTAS NA LEI 11.608/03 - ROL DO ARTIGO 5o, DA
LEI ESTADUAL N° 11.608/2003, TAXATIVO - POR FIM,
A AÇÃO PRINCIPAL OBSERVOU RIGOROSAMENTE OS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DA LEGALIDADE E
DO
CONTRADITÓRIO
PRECONIZADOS
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO
(Agravo de Instrumento 629.063-4/8-00 Ribeirão Preto
Relator: Oscarlino Moeller Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 10/6/2009 Data de
registro: 23/6/2009) (negrejei).

Acrescente-se que, em ocasião anterior (fls. 247), o pedido de
concessão da justiça gratuita foi igualmente indeferido, tendo os autores
recolhido o que devido a título de custas (fls. 252/258). Nesse contexto,
desacolhe-se o pedido de pagamento diferido de custas.

Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, intimem-se os
apelantes a proceder o recolhimento do preparo, em cinco dias. Decorrido
tal prazo e nos próximos cinco dias subsequentes, o recolhimento haverá de
ocorrer em dobro (§ 4o de aludido artigo), sob pena de deserção”.
Na sequência, formulado pedido de parcelamento do valor do
preparo (fls. 382/386), sobreveio deliberação no seguinte sentido: “Fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
5
382/386 e 398/402: a redução e o parcelamento de que tratam os §§ 5o e 6o
do art. 98 do CPC dizem respeito apenas às despesas processuais, de forma
que não podem ser estendidos ao preparo recursal (taxa judiciária, de
natureza tributária).
No prazo de 72 horas, cumpram os apelantes a parte final de fl.
379, sob pena de deserção”. (fl. 405)
Interpostos embargos de declaração, a decisão de fls. 8/11 do
apenso definiu que: “1. São embargos de declaração em face da deliberação
de fl. 405, dita contraditória e da qual se tenciona discutir (fls. 01/06).
É o relatório.
2. Decisão na forma do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Não há
contradição alguma a sanar. A questão a envolver pedido de parcelamento
do preparo passa por aquilo que previsto no aludido artigo 98, §§ 5o e 6o, do
CPC
noutras palavras, apenas haveria possibilidade de eventual
acolhimento se a questão dissesse respeito a despesas processuais do que
não se verifica.
Ademais, verifique-se que o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita foi examinado a fls. 247/248, sem notícia de recurso
específico. O pedido de recolhimento diferido, da mesma forma, não foi
acolhido (fls. 377/379).
Acrescente-se, nas especiais circunstâncias, embora se possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
6
considerar, em tese, que o valor do preparo não poderia ser considerado
irrisório, o fato é que, pela nova sistemática do CPC em vigor, apenas
quando a quantia aludida se mostrar extremamente elevada para a parte,
ainda que esta não seja economicamente hipossuficiente, é que, em tese, o
parcelamento poderia ser deferido em tais condições, o juiz fica autorizado
a modular os efeitos do benefício (art. 98, § 6o, CPC), de modo a evitar o
impedimento do acesso à Justiça, com garantia do amplo direito de defesa.
Porém, como os ora embargantes, como visto, se qualificam
como engenheiro civil e psicóloga (fls. 01) e não demonstraram preencher os
demais requisitos legais, não há possibilidade de acolhimento da pretensão.
Ademais, o valor do preparo será pulverizado entre todos os interessados.
Em arremate, a situação não se ajusta a qualquer das hipóteses
do artigo 1.022 da lei processual em vigor, na medida em que a decisão
analisou o aspecto discutido e lhe deu a solução entendida adequada.
Fundamentada, pois, não se qualifica como omissa, obscura ou
contraditória em relação ao (s) ponto (s) sobre o (s) qual (is) devia se
pronunciar, porque entendeu ser essa a interpretação correta no caso,
apesar do entendimento dos embargantes.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
7
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição". (STJ-1a Turma, REsp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível a interposição de embargos de declaração
com a finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos
requisitos do art. 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar
objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
8
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl no AgRg no AgRg
no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006
p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos”.

Forçoso convir que, nas circunstâncias e reexaminada a situação,
não há elementos seguros a amparar a tese desenvolvida pelos agravantes.
Não se desconhecem decisões em sentido contrário daquela de fl. 405,
consoante mencionado no recurso. Porém, cuida-se de situação
eminentemente técnica o parcelamento permitido pelo aludido artigo 98, §§
5o e 6o, do CPC, envolve despesas processuais o preparo, como anotado, é
taxa judiciária (coisa diversa) e tem natureza tributária. Se o legislador
quisesse estender a possibilidade de parcelar o preparo, em determinada
situação, certamente o teria feito mas isso não ocorreu.
Nem se alegue que a determinação estaria a cercear a parte no
acesso ao segundo grau de jurisdição como igualmente anotado, apenas
quando a quantia se mostrar muito elevada é que tal situação pode, em tese,
ser aceita. Mas, nas especiais circunstâncias, tal não ocorre, já que os
agravantes possuem profissões definidas e não demonstraram preencher
outros requisitos legais. Verifique-se que a ação ajuizada (anulatória de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001102-51.2018.8.26.0344/50001 - Marília - Voto 23.772 - (fr)
9
jurídico) discute valores consideráveis (execução de R$463.277,81 no ano de
2010), o que demonstra a capacidade econômica dos envolvidos com o que,
repita-se, descabido se falar em óbice ao acesso ao Judiciário.
Em suma, mantém-se a decisão agravada, acrescidos dos
fundamentos aqui externados.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso